Tribunal: STF
Processo: RHC 265705
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE INVESTIGADO EM INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA DESVIOS DE VERBAS PÚBLICAS. INDICIAMENTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS RECURSOS ANTECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente investigado em inquérito policial que apura desvio de valores públicos em dezenas de convênios firmados pelo município de Palmas via FUNDESPORTES e SEGOV, com associações locais, possivelmente totalizando dano ao erário da ordem de R$ 7.930.169,00 (sete milhões, novecentos e trinta mil, cento e sessenta e nove reais).

    2. Alega-se o excesso de prazo das investigações.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.

    III. Razões de decidir

    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    5. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.